Tribunal: TJMT
Processo: 1030766-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030766-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ERENILDES TAQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 208.571.361-00 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ERIKA TAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 004.511.881-79 (APELANTE), ALISSON COSME TAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.012.951-70 (APELANTE), JONATHAN JUNIOR LISBOA - CPF: 731.296.401-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível em razão da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser majorada a indenização por danos morais fixada em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, diante das circunstâncias do caso e da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e as funções compensatória e pedagógica da condenação. O valor não pode ser excessivo nem irrisório.

4. O caso não revela circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração pretendida. A situação não ultrapassou os limites do dano moral presumido.

5. A existência de inadimplemento da fatura regular, quitada apenas após o corte, embora não afaste a ilicitude da suspensão realizada em momento anterior ao prazo indicado na notificação, constitui circunstância relevante que justifica a manutenção do
quantum
indenizatório fixado.

6. O montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se proporcional às peculiaridades da
causa e suficiente para compensar o abalo e cumprir a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe majorar a indenização por dano moral decorrente de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica quando ausentes circunstâncias excepcionais de maior gravidade. 2. A existência de inadimplemento regular quitado apenas após o corte, embora não afaste a ilicitude da suspensão realizada antes do prazo da notificação, constitui elemento relevante para a manutenção do quantum indenizatório fixado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Erenildes
Taques do Espírito Santo
,
Erika Taques de Oliveira Lisboa
,
Alisson Cosme Taques de Oliveira
e
Jonathan Junior Lisboa
, em virtude da sentença proferida pelo Ju
iz
da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (
um
mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, porquanto, embora tenha reconhecido a ilicitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica e o dano moral in
re

ipsa
, fixou quantum irrisório de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor.

Argumentam que a interrupção do serviço ocorreu de forma indevida, antes do prazo indicado na notificação e mesmo após a quitação das faturas em atraso, o que evidencia a gravidade da conduta, sobretudo por se tratar de serviço essencial.

Alegam, ainda, contradição na decisão, pois, em sentença anterior nos mesmos autos, o próprio Juízo havia fixado valor superior para uma das autoras, sem justificativa para a posterior redução, além de sustentar que o montante arbitrado não atende às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

Ao final, requerem o provimento do Recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais
).

Nas contrarrazões,
a Apelada
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Erenildes
Taques de Oliveira, Érika Taques de Oliveira Lisboa, Alisson Cosme Taques de Oliveira
e
Jonathan Junior Lisboa
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Afirmam que residem no imóvel há muitos anos e que receberam fatura no valor de R$ 8.262,36 (oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), referente a consumo recuperado, razão pela qual buscaram esclarecimentos junto à concessionária.

Argumentam que, em 29/03/2019, mesmo após a quitação das faturas em atraso referentes aos meses de fevereiro e março, comprovada ao preposto da requerida, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica sob a alegação de existência de débito pretérito, o qual condicionaria o religamento do serviço.

Relatam que tentaram impedir o corte, destacando que no imóvel residem diversas pessoas, inclusive crianças e pessoa idosa, dependentes do serviço essencial, contudo a concessionária efetivou a suspensão do fornecimento.

Diante disso, requerem a condenação da
R
equerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, a Ré
d
efendeu que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em 29/03/2019, decorreu do inadimplemento da fatura regular do mês de fevereiro de 2019, no valor de R$ 342,94 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), vencida em 20/02/2019 e quitada apenas após a interrupção do serviço, razão pela qual a medida adotada teria observado a legislação setorial aplicável. Sustentou, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, requerendo

a total improcedência dos pedidos.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos
inicia
i
s,

condenou
a
R
equerida ao pagamento de indenização por danos morais apenas em favor de
Erenildes
Taques de Oliveira, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de fixar custas e honorários na proporção de 3/4 (três quartos) para os autores e 1/4 (um quarto) para a
R
é, com suspensão da exigibilidade em relação aos
A
utores em razão da gratuidade da justiça.

Contudo, em grau recursal, a eminente Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho proferiu decisão monocrática por meio da qual deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos
A
utores, reconheceu o cerceamento de defesa,
anulou
a sentença e determinou o
retorno dos autos à origem

para regular instrução e novo julgamento do feito.

Após o
retorno dos autos
e regular instrução probatória, o
Juiz

a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (
um
mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado
s
, o
s
Autor
es interpuseram
este Recurso de Apelação
,

limitando-se a impugnar o valor fixado a título de danos morais
.

No caso, a sentença reconheceu a ilicitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos
A
utores, circunstância evidenciada pelos elementos probatórios constantes dos autos. À míngua de recurso da
parte R
é, a questão relativa ao reconhecimento da falha na prestação do serviço não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, permanecendo hígido o capítulo da sentença que a reconheceu.

Passo, assim, ao exame do ponto objeto da pretensão recursal
, cuja controvérsia
restringe-se

à adequação do valor fixado a título de danos morais.

É certo que o dano moral, enquanto espécie de
responsabilidade extrapatrimonial, configura-se pela violação injusta a direito da personalidade, afetando atributos essenciais da dignidade humana, como a integridade física, a honra, a tranquilidade e a segurança. Prescinde de prova de prejuízo concreto, bastando a demonstração da conduta ilícita e do sofrimento presumido, segundo os padrões da razoabilidade.

A quantificação da indenização por dano moral exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das
partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

Não se mostra, portanto, uma tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Na hipótese
, embora tenha sido reconhecida a ilicitude da conduta da
C
oncessionária, não se evidenciam circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração pretendida.

Primeiro, porque a situação descrita, embora reprovável, não extrapolou os limites do dano moral presumido, inexistindo demonstração de agravamento relevante ou repercussão extraordinária.

Segundo, porque os precedentes invocados pelos
A
pelantes tratam de hipóteses mais gravosas, envolvendo cumulação de ilícitos, circunstância que impede a simples transposição dos valores ali fixados.

Terceiro, porque a alegada contradição com sentença anterior não procede, uma vez que tal decisão foi desconstituída em grau recursal, não havendo vinculação do novo julgamento ao valor anteriormente arbitrado.

Ademais, a documentação acostada aos autos evidencia que, na data da interrupção do fornecimento de energia elétrica (29/03/2019, às 11h
35min
), permanecia inadimplida a fatura referente ao mês de fevereiro de 2019, com vencimento em 20/02/2019, a qual ensejou a suspensão do serviço. O comprovante de pagamento juntado pelos próprios Autores demonstra que a quitação ocorreu apenas às 16h29
min
do mesmo dia, portanto, após a efetiva interrupção do fornecimento.

Esse
cenário
revela a existência de mora prolongada dos consumidores, que deixaram de adimplir obrigação regular por período superior a 30 dias, elemento que, embora não afaste a ilicitude do corte realizado antes do prazo indicado na notificação, constitui fator relevante para a aferição da extensão do dano, a justificar a manutenção do quantum indenizatório fixado na origem.

Nesse contexto,
o valor de R$ 1.000,00 (
um
mil reais) para cada
A
utor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso, suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólido
s.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois, embora desprovido o Recurso,
a sentença não fixou
verba honorária contra
o
s
Apelante
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026